Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SEGURO PRESTAMISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA OU REPACTUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito por entender ser necessária a realização de perícia, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
2. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o Enunciado 54 do FONAJE diz que "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
3. No caso, o juízo a quo extinguiu o processo sem exame do mérito por entender que o “deslinde dos argumentos iniciais demanda perícia contábil técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, para a aferição dos montantes, o que torna este Juizado incompetente para o conhecimento da questão”.
4. Na hipótese, as provas já constantes dos autos, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, são suficientes para a apreciação dos pedidos formulados na origem. Desse modo, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
6. Na origem, postulou o autor pela resilição dos contratos de seguro prestamista elencados, além da restituição do valor do prêmio pago proporcional ao período a decorrer, cujo montante afirma ser de R$ 16.649,36.
7. Por sua vez, o banco requerido alegou que a adesão ao seguro prestamista é uma faculdade, que por suas características, permite a redução do risco na concessão do empréstimo, de forma a diminuir a taxa de juros. Enfatizou que o cancelamento desse seguro implica em violação contratual, inviabilizando a manutenção da operação nas mesmas condições e garantias preestabelecidas. Ressaltou ainda que, no caso de modificação de qualquer cláusula do contrato após a liberação dos valores, deve-se apresentar nova garantia.
8. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, observa-se que o autor/recorrente expôs as razões do inconformismo em relação ao julgado, de forma a evidenciar o confronto de teses. Preliminar rejeitada.
9. Verifica-se constar da Cédula de Crédito Bancário, mais especificamente na Cláusula Décima Nona, referente ao seguro prestamista (ID 65121395 - Pág. 8) que:
“[...] Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, §§ 5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula.”
10. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida/flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, a instituição financeira pode readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento, conforme explicitado na Cláusula Quarta (ID 65121395 – Pág. 4):
[...] Parágrafo Quinto: Considera-se RECIPROCIDADE para fins dos juros pactuados, o atendimento do EMITENTE aos requisitos para a aplicação da taxa flexibilizada na presente contratação:
[...]
III. Apresentação de garantia contratual por meio de AVALISTA, ou seguro prestamista para a operação (contrato com livre esclarecimento e consentimento pelo EMITENTE na celebração do presente instrumento) ou de garantia real com alienação de bens na forma da lei.
Parágrafo Sexto: No caso de suspensão ou de cancelamento de qualquer uma das reciprocidades indicadas nos incisos do parágrafo anterior, tendo o EMITENTE dado causa, sem a compensação indicada nas respectivas alíneas deste parágrafo, fica o CREDOR, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas nesta cédula, itens 3.8.1 e 3.8.2 em até 2 (duas) vezes a taxa contratual, com o recálculo das parcelas remanescentes na forma repactuada, itens 3.8.3 e 3.8.4 e conforme CET indicado no quadro resumo, itens 3.9 e subitens.
11. Em que pese ser autorizado pela Resolução n° 439/2022 – CNSP, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária alteração das condições contratuais.
12. Desse modo, a resilição do contrato por parte do autor confere ao banco requerido o direito de alteração da taxa de juros, conforme previsto na cédula de crédito. (Acórdão 1869336, 07663613520238070016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença. Com fundamento na Teoria da Causa Madura, pedidos iniciais julgados improcedentes.
14. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.